Tribunal: TJDFT
Processo: 0751557-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751557-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: DANIEL NUNES DA SILVA, JULIANA PEDROSA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. O preparo recursal foi efetivado, daí porque o agravante foi intimado a se manifestar sobre a inadmissibilidade do recurso. Em síntese, sustenta que o preparo foi efetivado por equívoco; que não há condição mínima de pagar as despesas de perícia e com os honorários; que as decisões judiciais devem apresentar proporcionalidade e razoabilidade, de maneira que não é possível concluir que possui condições de pagas as referidas despesas apenas por ter pago a mera quantia de R$42,16, relativa ao preparo. Pede a reconsideração. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, o preparo recursal foi devidamente realizado, cujo ato é incompatível com a alegada miserabilidade jurídica, a revelar que o agravo é manifestamente inadmissível, não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. (...) 3. O recolhimento das custas recursais configura ato incompatível com a alegada situação de miserabilidade defendida. 4. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais. 5. Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão 1679013, 07425953520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator